Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. PACIENTE QUE RESPONDIA A PROCESSO EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Conquanto a Lei no 13.964/2019 não tenha modificado o art. 387, § 1o, do CPP, o qual autoriza o Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão cautelar na sentença condenatória, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar. Assim, a prisão preventiva somente se afigura como possível se houver requerimento ou representação dos legitimados para tanto (art. 311, do CPP).
2. Se o réu respondeu a todo processo em liberdade, inexistindo circunstância superveniente capaz de configurar um dos requisitos autorizadores da segregação provisória, deve recorrer também em liberdade.
3. Ordem concedida.